Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714926-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE 12 PARQUE LIMITADA EMBARGADO: CRISTINA MARIA GOMES TEIXEIRA LIBERATO, ANDERSON OLIVEIRA LIBERATO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28766679) opostos por SPE 12 PARQUE LIMITADA em face de CRISTINA MARIA GOMES TEIXEIRA LIBERATO e ANDERSON OLIVEIRA LIBERATO, ante Acórdão (ID 28617680) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CRISTINA MARIA GOMES TEIXEIRA LIBERATO e ANDERSON OLIVEIRA LIBERATO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2021 18:07:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador